Tribunal: TJES
Processo: 5009801-08.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Títulos de Crédito; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-08.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA LUIZA LEITE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: LOTUS FORMATURAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, ora recorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, o recurso interposto é intempestivo, tendo em vista que a ciência da sentença ocorreu em 28/02/2025 e a apelação foi protocolada somente em 24/03/2025, fora do prazo legal. Conforme o Enunciado nº 13 do FONAJE, os prazos processuais nos Juizados contam-se da data da ciência do ato e não da juntada do AR aos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, estando o recurso fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009801-08.2023.8.08.0014

RECORRENTE: VANESSA LUIZA LEITE DO NASCIMENTO

RECORRIDO: LOTUS FORMATURAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, ora recorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, o recurso interposto é intempestivo, tendo em vista que a ciência da sentença ocorreu em 28/02/2025 e a apelação foi protocolada somente em 24/03/2025, fora do prazo legal. Conforme o Enunciado nº 13 do FONAJE, os prazos processuais nos Juizados contam-se da data da ciência do ato e não da juntada do AR aos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, estando o recurso fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença visando ao pagamento de quantia certa, decorrente da seguinte condenação judicial:

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno a parte requerida VANESSA LUIZA LEITE DO NASCIMENTO a, no prazo de 15 dias, pagar à parte autora LOTUS FORMATURAS LTDA a quantia de R$2,354.56, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data de ajuizamento da demanda.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

O Juízo de origem rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Sobre a ventilada
nulidade da citação
, não assiste razão à Devedora.

Enxerga-se que a carta citatória foi encaminhada para o endereço da Requerida anteriormente previsto no instrumento contratual (ID 35700553) e foi recebida pela natural
Marilza Severo Moreira
, tia da Devedora, conforme reconhecimento desta em sua irresignação - ID 52026309.

[...]

Sobre o entendimento jurisprudencial mencionado pela parte Devedora em sua defesa (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9), com o qual não comungo, registra-se que a decisão colegiada trata da
presunção de impenhorabilidade
de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente.

Não se trata, portanto, de impenhorabilidade absoluta e, sendo uma matéria de defesa, a prova da excepcionalidade (no caso, da impenhorabilidade) caberia à parte Devedora, prova essa não produzida nos autos.

Assim, factível a destinação da verba penhorada à parte Credora.

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, Sustentando que não foi regularmente citada, pois o oficial de justiça certificou citação em nome de terceira pessoa (tia da executada), sem qualquer comprovação de representação legal, violando os arts. 238, 242 e 251 do CPC. Alega que a ausência de citação válida comprometeu o início do prazo para apresentação de embargos, tornando nulos os atos processuais subsequentes, em especial a penhora e a própria sentença. Argumenta que a decisão de primeiro grau afrontou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, requer a anulação da sentença e o retorno do feito à fase inicial, com abertura de prazo para oferecimento de embargos à execução. Pugna, ainda, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC, diante da existência de fumus boni iuris e periculum in mora, consubstanciados na nulidade da citação e nos prejuízos decorrentes da constrição patrimonial.

PROJETO DE VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Ademais, é evidente a intempestividade do recurso interposto, uma vez que o prazo final para apresentação do Recurso Inominado expirou em
14 de março de 2025
, tendo a apelação sido protocolada apenas em
24 de março de 2025
.

A Recorrente foi regularmente intimada por meio do Diário Eletrônico em 25 de fevereiro de 2025, conforme consta nos autos, tendo o sistema do PJe/ES registrado a ciência da parte em 28 de fevereiro de 2025:

Assim, considerando o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, o termo final para interposição do recurso recursal ocorreu em 14 de março de 2025, sendo, portanto, intempestiva a apelação apresentada em 24 de março de 2025.

Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita e da intempestividade verificada, não conheço do recurso, à luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente incabível e intempestivo, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apenas afasto a hipótese de não conhecimento com base no
nomen iuris
do recurso, considerando o princípio da informalidade que rege a lei n. 9.099/95,
eis que se trata de recurso inominado, acompanhando, todavia, a questão da intempestividade.